Tribunal: TJMT
Processo: 0018930-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018930-04.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES DA SILVA JUNIOR - CPF: 026.915.791-31 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), YISHAY CUBA RIBEIRO SOARES - CPF: 045.708.131-78 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES DISCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DECISÓRIOS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO QUE ANÁLISOU TODA A MATÉRIA RECURSAL, DANDO A CABÍVEL SOLUÇÃO À LIDE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS APELANTES REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0018930-04.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – Cuiabá-MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, e também por MAPFRE VIDA S.A contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0018930-04.2016.8.11.0041, interposto por ANDERSON LOPES DA SILVA JUNIOR, reformando a sentença de improcedência do pedido, proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Cobrança”
(Proc. no 0018930-04.2016.8.11.0041), e, assim, julgou o pedido do autor parcialmente procedente para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 27.268,51, revertendo os ônus sucumbenciais, condenaando a parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 71610952).

A embargante MAPFRE alega que o acórdão é contraditório porque fixou a indenização prevista para o caso de perda total de um dos joelhos, o que de modo algum ocorreu no caso, de modo que a indenização deveria ser calculada com base na cláusula 4.3 da

Circular n.o 302/2005 da SUSEP, que prevê que, na falta de indicação do percentual da redução, a indenização deve ser calculada com base nos índices de 75% para o grau máximo, 50% para o grau médio, e 25% para o grau mínimo, ou seja,

deve-se aplicar o percentual previsto na tabela para a perda total do membro (20%), pelo percentual de redução funcional do mesmo, que, no caso, é nitidamente o mínimo (25%).

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado, e o acórdão reformado a fim de que a indenização seja fixada em valor equivalente a 20% x 25% = 5% sobre o valor do capital segurado, ou seja, R$ 6.817,12 (cf. Id. n. 73977494).

A embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, por sua vez, alega que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que o relatório médico indicou que a lesão do autor era temporária, e que o laudo pericial elaborado refuta qualquer alegação de que há invalidez permanente a ser indenizada, seja para a cobertura de IPA, porque não há invalidez decorrente de acidente pessoal permanente, seja para a cobertura de IFPD, porque não há invalidez permanente e total que retire a independência autonômica, obstando o acesso que se pretende,

isso porque o risco assumido pela seguradora possui vínculo apenas com a perda funcional, permanente, total ou parcial do membro lesionado, o que não foi atestado pela prova judicial.

Aduz que o acórdão também incorreu em omissão ao determinar a incidência da correção monetária desde a data do acidente (07/2014), sem utilizar o valor vigente na data do suposto acidente, mas sim o valor descrito no certificado de fls. 23, que já estava atualizado até o dia 02.03.2016, o que provoca a dupla atualização e enriquecimento indevido do embargado.

Por fim, diz que o acórdão deixou de analisar que o risco foi assumido em regime de cosseguro, o que afasta a responsabilidade solidária das cosseguradoras e obriga a cada uma delas pela parte do montante a ser eventualmente pago ao segurado, mas no limite das respectivas cotas, que, no caso da embargante, é de 20%.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que que os vícios sejam sanados, e o acórdão reformado para reconhecer a ausência de invalidez permanente, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral,

ou, então, que seja reconhecido o cosseguro para limitar a responsabilidade da seguradora ao percentual de 20%, ou, ainda, na pior hipótese, que a correção monetária incida desde a data da emissão do certificado de fls. 23, qual seja, o dia 02.03.2016 (cf. Id. n.

74144493).

O embargado
apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento de ambos os aclaratórios (cf. Id. n. 75041979).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“(...)

O autor expõe que, logo que ingressou no Exército Brasileiro, contratou o seguro de vida objeto da apólice no 9304529 – SUBGRUPO 5, matrícula FAM no 008.498.901-7, que prevê, dentre outras coisas, indenização por invalidez permanente por acidente, no valor de até R$ 136.342,58,

já que a atividade exercida é manifestamente sujeita a infortúnios.

Prossegue dizendo que, em 21/06/2014, quando realizava um teste físico militar – TFM, torceu o seu joelho direito, sofrendo alteração que o impediu, a partir de então, de exercer o seu ofício habitual, tendo, inclusive, sido declarado como “incapaz b1” pela Junta Médica Militar, de modo que
“dificilmente recuperará a força e a mobilidade do membro lesionado, o que impossibilita a sua carreira nas Forças Armadas”,
pelo que busca receber o valor integral da indenização securitária (cf. Id. no 59698597).

No dia 29/07/2019 foi realizada a perícia judicial requerida pelas partes, cuja conclusão do médico perito (Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM MT 5329) foi de
“ausência de incapacidade para as atividades laborais habituais de militar, considerando as atividades de forma plena que envolve marcha, atividades físicas entre outras”
(cf. Id. no 59777518 - pág. 15).

O autor impugnou o laudo, solicitando esclarecimentos ao perito sobre a possibilidade de voltar a exercer totalmente as atividades militares que exercia anteriormente sem nenhuma restrição, e sem nenhum risco de agravamento (cf. Id. no 59777520).

Em seguida, sobreveio o laudo complementar, no qual o perito esclareceu que
“não há qualquer limitação funcional para a pratica de qualquer atividade militar ou laboral, porque o joelho não apresenta hipertrofia, instabilidade, restrição de movimentos ou lesão de cartilagem, estando, portanto, hígido”,
e nem
“risco de agravamento da lesão pelo simples fato de atualmente não existir”
(cf. Id. no 59777522).

Na sequência, o autor apresentou nova impugnação ao laudo, dizendo que a conclusão do perito era contraditória, já que, em diversos outros momentos, ela dissera que o autor sentia dores no joelho, “crepitação articular” e frouxidão, e, além disso, constava da avaliação diversos detalhes que indicavam que a lesão no joelho estava repercutindo em todo o corpo, pelo que pediu a realização de nova perícia por outro profissional (cf. Id. no 59777524).

O MMo juiz rejeitou a nova impugnação apresentada, e julgou o pedido do autor improcedente, sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

No entanto, o laudo pericial de fls. 417/425 concluiu pela capacidade laboral do autor:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e os eventos narrados (evento etiológico), contudo atualmente não há sequela de lesão no joelho direito do Autor. O que ocorreu foi um entorse de joelho direito que evoluiu com espessamento do LCA. Tal acontecimento teve boa evolução sendo que atualmente não foram detectadas limitações ou sequelas relacionadas ao sinistro descrito, tanto no exame físico como complementar de RNM (juntada ao laudo) que demonstra normalidade no LCA.

- Conclui-se a ausência de incapacidade para a prática de suas atividades laborais habituais de militar, considerando as atividades de forma plena que envolve marcha, atividades físicas entre outras.

- Não há dano estético a ser atribuído, considerando o gênero do Autor, a topografia das lesões (localização) e ausência de aleijão.”

Nesse contexto, a perícia foi conclusiva no sentido de que o autor está apto para a prática de atividades militares, inclusive as que demandem esforços físicos.

A situação do autor, por conseguinte, não o invalida para o desempenho de labores administrativos na caserna, tampouco na vida civil, muito menos lhe retira a autonomia existencial para conduzir-se sem a intervenção imediata de terceiros, conforme extrai-se do laudo pericial.

O sinistro, neste caso, não se ajusta à cobertura contratada, que consiste na incapacidade funcional permanente e total por acidente, consoante Condição Especial – Cobertura Adicional de Invalidez Permanente Total por acidente (fls. 337/341).

Não se ignora que o seguro em grupo sob exame foi contratado para atender os militares, mas não se pode ampliar o espectro das coberturas contratadas para abranger situações não previstas no contrato, sem que se incorra em indesejado desequilíbrio econômico pela expansão dos riscos sem a necessária contrapartida no valor do prêmio devido à Seguradora.

Ressalto ainda, que não se vislumbra abusividade na cláusula que descreve as coberturas securitárias de invalidez permanente por acidente, de sorte que, mesmo com a incidência das disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor nas relações de seguro contratado, não se constata motivo plausível para decretar sua nulidade.

Sem a verificação de que o autor esteja inválido para todo e qualquer trabalho e que dependa do auxílio de terceiros para sobreviver, não há como reconhecer o direito à indenização pretendida em cumprimento ao contrato de seguro em grupo ao qual livremente aderiu.

Frágil, pois, de evidenciação probatória os fatos deduzidos na inicial, pelo que, sem embargo, é imperioso concluir que o Autor não logrou êxito em comprovar as alegações por ele preconizadas acerca da existência de invalidez permanente decorrente de acidente, que ensejasse o pagamento de indenização securitária, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe recaia, ex vi legis do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

(....)

Todavia, cotejando as razões do laudo pericial com o conteúdo dos demais elementos probatórios dos autos, sobretudo aqueles elementos ofertados pelo autor, admito que a lesão permanente e irreversível está devidamente comprovada.

No caso, consta do relatório acostado à inicial, referente à inspeção de saúde realizada em 2015 para fins de verificação de capacidade laborativa, que o autor foi declarado como “Incapaz B1”, o que, segundo o próprio relatório, significa que
“o inspecionado encontra-se incapaz temporariamente, podendo ser recuperado a curto prazo (até um ano)”.
(cf. Id. n. 59776474 - pág. 14).

Embora a conclusão da perícia tenha sido no sentido de que a lesão sofrida pelo segurado já não existe mais, consta do conteúdo da avaliação que o autor sente dor a “palpação posterior do joelho direito”, crepitação articular leve no joelho direito, além de “leve frouxidão, mas com stop” durante o exame de “gaveta”(cf. Id. 59777518 - pág. 11).

Justamente por tais motivos, o autor questiona sobre como uma pessoa que apresenta tais sintomas poderia participar das atividades que demandam esforço físico diário, pelo que pediu a complementação da perícia (cf. Id. n. 59777520).

Na complementação, o perito reitera que o joelho do autor não apresenta “hipotrofia, instabilidade, restrição de movimentos ou lesão de cartilagem” (cf. Id. n. 59777522 - pág. 2).

Pois bem, embora não seja o caso de complementação do laudo pericial realizado, as alegações do apelante são convincentes, já que o laudo faz menção a dores e limitações, que certamente dificultariam a função exercida pelo autor, que demanda esforço físico, como é o caso de atividades de marchas, corridas, formaturas, carregar mochilas e armamentos pesados, além de participar de missões.

Assim, considerando que o julgador não está adstrito à conclusão adotada no laudo pericial, justamente em razão do princípio do livre convencimento do juiz, entendo que o contexto probatório favorece o pleito do autor, pois os incômodos mencionados no laudo pericial são suficientes para comprovar que o acidente deixou sequelas.

Quanto ao valor indenizatório, consta da apólice no 9304529 – SUBGRUPO 5, matrícula FAM no 008.498.901-7, que, no caso de invalidez permanente por acidente, o valor da indenização será de até R$ 136.342,58.

A parte apelada, por sua vez, apresentou no Id. n. Num. 59776481 - pág. 1 a seguinte tabela para fins de quantificação:

Assim, como o caso do autor é de lesão no joelho, o valor da indenização deve corresponder a 20% do valor total do capital segurado, que é de R$ 136.342,58, ou seja, o valor total da indenização a ser pago pela Seguradora é de
R$ 27.268,51.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, e julgar o pedido do autor parcialmente procedente, para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 27.268,51, com correção monetária a partir da data do acidente, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de afastar os ônus sucumbenciais fixados, e condenar a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Como se vê, não há qualquer omissão no acórdão quanto a apreciação da natureza da lesão sofrida pelo autor, estando ali clara e nitidamente estabelecida a conclusão de que, com base no contexto probatório, a lesão do autor se deu em razão de acidente ocorrido durante o exercício de sua atividade profissional, amoldando-se a lesão, portanto, à hipótese contratual de “Invalidez Permanente por Acidente”.

Quanto ao pedido de limitação da responsabilidade da Bradesco Seguros, e de redução do valor da indenização, anoto que, de acordo com a regra do §4o do art.54 do CDC, “
nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão
”, sendo que “
o consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.”
(REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Sobre o tema, a jurisprudência já se firmou no sentido de que
“a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que impõe-se a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas ”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 27/03/2019, publicado no DJE 01/04/2019).

No presente caso, não há evidência nos autos de que o consumidor tinha ciência da tabela de percentuais de responsabilização nela tratados, e sendo assim não há falar em limitação da indenização.

No tocante ao termo da correção monetária, a embargante diz que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que o documento denominado de “
Certificado Individual do Seguro de Vida”
vinculado ao Id. n.

59776474 - pág. 3, do qual se extraiu o valor fixado a título de indenização, já indicava o valor atualizado até a data de emissão do documento, ou seja, o valor da indenização já estava atualizado até março de 2016, e por isso não deveria novamente ser atualizado a partir da data do sinistro.

Sobre o tema, o STJ entende que “tal exegese não implica em dupla incidência de correção monetária, pois cabida a compensação de valores caso verificado que a seguradora, em algum momento da relação contratual, tenha efetuado a atualização devida, a maior ou a menor” (STJ - AgInt no REsp 1715056/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

Pelo exposto,
ante a inexistência de quaisquer vícios a serem saneados, rejeito os embargos de declaração interpostos respectivamente pelas seguradoras/rés Mapfre e Bradesco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021